Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719038-84.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ADILSON BRÁS PESSIM BORGES, EURÍPEDES BORGES VIEIRA, ÉRIDA MENDES DE MORAIS, ÍRIS PESSIM BORGES, TADEU FERREIRA BARBOSA, GABRIELA SIMÃO BORGES, EURÍPEDES BORGES VIEIRA NETO, ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, GENISVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MARLUCE DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR, CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA N. 298 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA/STJ. RESOLUÇÃO BACEN n. 4.755/2019. LEI N. 8.171/91. MCR 2.6.1. DIREITO SUBJETIVO DO PRODUTOR RURAL. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou se os autos já se encontrarem suficientemente instruídos pela prova documental, sem a necessidade de maior dilação probatória e sem que se configure cerceamento de defesa. 2. Se a aferição da legalidade das cláusulas inseridas nas Cédulas de Crédito Rural e a comprovação da capacidade de pagamento do alongamento do débito encontram-se suficientemente instruídas pelas provas documentais acostadas aos autos e se trata de matéria exclusivamente de direito, dispensa-se a realização de prova pericial para adequada solução do litígio e fica afastado o alegado cerceamento de defesa. 3. A renegociação com o alongamento dos débitos decorrentes de cédula de crédito rural se revela como direito subjetivo do devedor, nos termos da súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça, desde que satisfeitos os requisitos impostos pela legislação de regência, o que não ocorreu no presente caso. 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 13 e 62, ambos do Decreto-Lei 167/67, sustentando o direito de prorrogação das cédulas de crédito rural, assinadas após 28/12/2017, pelo prazo de 12 anos, sendo 3 de carência, conforme capacidade de pagamento apresentada e de acordo com o Manual de Crédito Rural 2.6.4 e 2.6.1. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pedem, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA, OAB/GO 46.003, e DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA, OAB/GO 47.429. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 13 e 62, ambos do Decreto-Lei 167/67, bem como no tocante à suposta divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A Resolução 4.775, é clara ao limitar suas regras de alongamento da dívida aos contratos firmados até dezembro de 2017:‘Artigo 1o. “fica autorizada a composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 28 de dezembro de 2017, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), observado o disposto no art. 4o e as seguintes condições:’ As dívidas discutidas na apelação dos autores não satisfazem esse requisito. Independentemente de terem demonstrado o atendimento de diversas condições, como apontado no voto de S.Exa., o aspecto temporal obsta a pretensão recursal e de modo peremptório. Assim, a forma de renegociação prevista na Resolução, isto é, “alongamento do crédito rural pelo prazo de doze anos, com carência de trinta e seis meses” não deve ser aplicada aos débitos constituídos em data posterior a 28 de dezembro de 2017. Desse modo, o acolhimento do pedido subsidiário formulado pelos requerentes, tal como entendeu o MM. Juiz a quo, atendeu de forma possível os devedores e sem desrespeitar o disciplinamento legal regente da matéria (ID. 42098264). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA, OAB/GO 46.003, e DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA, OAB/GO 47.429. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016